Tribunal: TJBA
Processo: 0036019-95.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036019-95.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA SEIXAS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO PAES MENEZES FILHO

APELADO: FINIVEST S/A

Advogado(s)
:
NILTON CAETANO DE MATTOS JUNIOR, FRANCISCO CARLOS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ENVIO DE CARTÃO A ENDEREÇO ANTIGO, USO POR TERCEIROS E NEGATIVAÇÃO EM SPC/SERASA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA EFETIVA INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO E DE SUA VINCULAÇÃO À RÉ. ÔNUS DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0036019-95.1997.8.05.0001
, em que figuram como apelante PAULO CESAR DE ALMEIDA SEIXAS e como apelada FINIVEST S/A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.